Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO DE FATURAS DE CONSUMO. ELEVAÇÃO APÓS TROCA DE MEDIDOR. COMPROVAÇÃO DA ANORMALIDADE EXTERNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A constatação de uma intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, aliada ao aumento do consumo após a substituição do aparelho, implicam a conclusão de que nos meses anteriores houve faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, inexistindo motivos para considera-los como a média de consumo do autor.
2. Demonstrado que o aumento substancial se deu após a cessação da anormalidade no medidor de consumo, não há que se falar em inexigibilidade das faturas, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016071-39.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ind
enização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 002.099.681-09 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023